Tribunal: TJBA
Processo: 8107716-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107716-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: MILENE ALVES SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINA BEATRIZ GOMES SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PLANO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO APESAR DA ADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelada em face da apelante, em razão de falha na prestação de serviço consistente no bloqueio indevido de plano odontológico, mesmo com o pagamento das mensalidades em dia, e posterior cobrança de valores indevidos.

A sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA (ID 90582696) julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 425,99 e de quaisquer outros valores a partir do bloqueio do serviço; (ii) condenar a apelante à restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora após o bloqueio; e (iii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Interposta Apelação (ID 90582698), a empresa pugna pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, o afastamento da condenação à restituição em dobro e a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID 90582702), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano odontológico, consubstanciada no bloqueio indevido do plano e em cobranças ilegítimas, e se tal conduta é apta a ensejar a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro e a condenação por danos morais, nos termos fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Restou devidamente comprovado nos autos que a apelada, mesmo estando adimplente com suas obrigações contratuais, teve o serviço de plano odontológico bloqueado de forma arbitrária e injustificada. Conforme se extrai da petição inicial (ID 90580354) e dos protocolos de atendimento anexados (ID 90580361), a consumidora tentou resolver a questão administrativamente por diversas vezes, sem sucesso, demonstrando a desídia da Apelante em solucionar o problema.

A apelante, em sua defesa (ID 90582681), não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Não apresentou qualquer justificativa plausível para o bloqueio do plano ou para a cobrança posterior de R$425,99 (ID 90580356), tornando sua conduta ilegítima. A cobrança por um serviço que não foi prestado viola a boa-fé objetiva e o princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil.

A suspensão indevida de serviço essencial, somada ao descaso da fornecedora em resolver o problema apesar das insistentes reclamações da consumidora, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. A situação impôs à apelada angústia, frustração e a sensação de impotência, violando seus direitos da personalidade. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

A condenação à restituição em dobro dos valores pagos após o bloqueio indevido também deve ser mantida. A cobrança por um serviço não prestado, sem a apresentação de qualquer engano justificável, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.

Por fim, os honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º do CPC, mostram-se adequados, considerando a baixa complexidade da causa e o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
O bloqueio indevido de plano odontológico, apesar da adimplência da consumidora, e a subsequente cobrança por serviço não prestado configuram falha na prestação do serviço que enseja a responsabilidade civil objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do CDC, justificando a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8º e 11, e 373, II.

Código Civil, art. 476.

Jurisprudência citada:

EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ)
.

TJDFT, Acórdão 2031528, 0730531-13.2024.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025.

TJ-BA - Recurso Inominado: 00488526620258050001, Relator.: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 02/09/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107716-29.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), em que figuram como apelante ODONTOPREV S.A. e como apelada MILENE ALVES SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II